Tribunal: TJSP
Processo: 2023616-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Fase de cumprimento de sentença – Crédito correspondente a honorários advocatícios da patrona da embargada – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de obter informações acerca do valor do benefício previdenciário da executada e possibilitar a penhora de 5% deste montante – Insurgência da exequente – Pretensão de expedição de ofício ao INSS

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Fase de cumprimento de sentença – Crédito correspondente a honorários advocatícios da patrona da embargada – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de obter informações acerca do valor do benefício previdenciário da executada e possibilitar a penhora de 5% deste montante – Insurgência da exequente – Pretensão de expedição de ofício ao INSS e de penhora de parte do benefício previdenciário da executada – Parcial cabimento – Embora, em regra, seja impenhorável o benefício previdenciário da executada (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), o crédito perseguido pela exequente também ostenta natureza alimentar, razão pela qual se admite, em tese e excepcionalmente, penhora de parte dos proventos do devedor para pagamento dos honorários advocatícios devidos – Inteligência do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil e da súmula vinculante no 47, do Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade de deferimento desde logo da constrição pretendida, ante a necessidade de análise de sua viabilidade, por meio de ponderação entre o direito da exequente e a preservação da dignidade da devedora – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.